Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726554-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FOLENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, nos autos da produção antecipada de provas n.o 0724721-97.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de residência do autor, ora agravante (comarca de Ibiúna/SP). O juiz do feito declinou a competência, por entender que a opção do demandante, domiciliado em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição de competência jurisdicional. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a escolha do foro não se deu de forma aleatória, mas sim segundo o disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que prevê a competência do foro da sede da Ré. Acrescenta que a jurisprudência das cortes superiores é pacífica em reconhecer a competência do foro de Brasília para processar e julgar essas demandas, sobretudo em razão do processo principal, a ação civil pública coletiva, ter sido processada aqui. Destaca que a súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça impede que a competência relativa seja declarada de ofício. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 48602494). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que o art. 53 do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. No caso em exame, o ora agravante ajuizou ação de produção antecipada da prova em desfavor do banco-agravado, tendo por objetivo amealhar provas (cópias de cédulas rurais e extratos bancários) que sustentariam ulterior promoção de liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 94.00.08514-1/DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Nesses termos, em um exame perfunctório dos autos, constato que foi correto ajuizamento da demanda de origem perante a Justiça do Distrito Federal, por ser este o foro da sede do banco-réu, pessoa jurídica cuja matriz se localiza em Brasília-DF. Além disso, por tratar-se o caso de uma competência relativa (territorial), é necessária a observância dos termos da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, em uma primeira análise, verifico que a ação foi proposta de acordo com as regras de competência do Código de Processo Civil, não sendo viável a declaração de incompetência de ofício, como fez o juiz de origem. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta Turma Cível: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 2. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 3. Recurso provido. (Acórdão 1710848, 07066513520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, fica evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, presente também o risco de dano grave, o qual decorre dos prejuízos inerentes à remessa dos autos a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação que fere os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA